Tribunal: STF
Processo: HC 247984
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu pedido de liminar no Habeas Corpus nº 929.495/BA (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o paciente é investigado pelo suposto cometimento dos crimes dos arts. 157, § 2º (roubo majorado) e 159 (extorsão mediante sequestro), ambos do Código Penal. O Juízo de origem, em 22/03/2024, acolhendo representação da autoridade policial, determinou sua prisão temporária, encontrando-se o respectivo mandado pendente de cumprimento. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deferiu parcialmente ordem de habeas corpus, determinando o acesso, pela defesa, aos autos da investigação. Inconformada, a defesa formalizou a citada impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a desnecessidade da prisão temporária. Argumentam que não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida. Mencionam condições pessoais favoráveis. Alegam que a defesa continua sem ter acesso à integralidade dos documentos pertinentes a investigação. Referem ao verbete nº 14 da Súmula do STF. 



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, seja garantido o acesso integral aos autos da investigação, bem assim a expedição de contramandado de prisão, com imposição de medida cautelar diversa. 



    É o relatório. 



     Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Vice-Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. Destacou, ainda, que a questão alusiva à prisão temporária sequer foi objeto de análise pela Corte estadual. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator